Tribunal: TJDFT
Processo: 0738187-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. SONEGAÇÃO DE BENS. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 622, inciso VI, do Código de Processo Civil, o inventariante será removido se restar demonstrado que sonegou bens do espólio.

2. Comprovado nos autos da ação de sonegação de bens que o inventariante sonegou bens do espólio, mostra-se correta sua remoção do munus de inventariante.

3. Recurso conhecido e desprovido.